Tribunal: TJPA
Processo: 0800959-29.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800959-29.2023.8.14.0401

APELANTE: ZENILDA NUNES MOTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. APLICAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou a apelante pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de dois anos e seis meses de reclusão e duzentos e cinquenta dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

A defesa pede absolvição por insuficiência de provas.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) saber se é possível, de ofício, desclassificar a conduta para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 e reconhecer a prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os laudos toxicológicos provisório e definitivo demonstram a natureza ilícita da droga apreendida. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, sobretudo do policial que realizou o flagrante, são coerentes e convergentes entre si, razão pela qual prevalecem como prova idônea, nos termos da jurisprudência do Tribunal, que reconhece a presunção de legitimidade dos agentes públicos, salvo prova em contrário, a qual não foi produzida pela defesa.

4. A despeito disso, inexiste prova segura da destinação comercial dos entorpecentes. A quantidade apreendida — quarenta e oito gramas e cinquenta decigramas de maconha — não é significativa. A apelante não foi vista realizando atos de venda ou expondo a droga à comercialização. Não houve apreensão de objetos comumente associados à traficância, como balança de precisão ou apetrechos para fracionamento. Também não há antecedentes específicos.

À luz do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mostra-se adequada a desclassificação, com fundamento no princípio da presunção de inocência.

5. Reconhecida a prática do delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, incide o prazo prescricional bienal do artigo 30 da Lei de Drogas.

A sentença condenatória foi prolatada em trinta e um de outubro de dois mil e vinte e três, ultrapassando, até então o lapso prescricional de dois anos, à luz do artigo 110, § 1º, do CP, e artigo 117, inciso IV, do CP.

Resta configurada a prescrição intercorrente, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: STJ, RHC nº 59.830/MA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 01/10/2015.

6. A extinção da punibilidade deve ser declarada, conforme precedentes desta Corte: TJPA, Apelação Criminal nº 0003502-87.2013.8.14.0401, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 08/08/2022; TJPA, Apelação nº 12216882, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 15/12/2022.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido. Desclassificação, de ofício, da conduta para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Extinção da punibilidade declarada pela prescrição.

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 107, IV; CP, art. 110, § 1º; CP, art. 117, I e IV; CPP, art. 61; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 30 e 33.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo nº 113; STJ, RHC nº 59.830/MA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 01/10/2015; STJ, AgRg no AREsp nº 2.115.939/MG, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 25/10/2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.522.148/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 14/05/2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0003502-87.2013.8.14.0401, Rel. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 08/08/2022; TJPA, Apelação nº 12216882, Rel. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 15/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, com desclassificação, de ofício, da conduta e declaração da extinção da punibilidade, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Sérgio Lima.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Zenilda Nunes Mota, inconformada com a r. sentença que a condenou à pena de 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição da recorrente por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.434/2006.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 20678212 - Págs. 2 a 4):

(...)

A MATERIALIDADE do delito apontado na peça acusatória, isto é, a certeza de que ocorreu a infração penal, resta devidamente comprovada, especialmente pelo auto/termo de apresentação e apreensão de objeto ID.85113182 - Pág. 16 e pelo laudo toxicológico definitivo ID.102543770.

A AUTORIA, de igual maneira, também restou devidamente demonstrada, tanto pelos documentos que instruem o processo, quanto pela prova testemunhal produzida em audiência, ambas realizadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO

A testemunha ANDERSON FARIAS DE BRITO, policial militar, devidamente compromissada em Juízo, declarou que “estava de serviço”, sendo que, ao adentrar no local da ocorrência, “várias pessoas correram”, porém, ao entrar em “uma viela”, a testemunha declarou que encontrou a acusada “com uma sacola na mão”, ocasião em que a questionou a respeito do conteúdo, porém, a acusada se recusou a responder, tentando se “desvencilhar da abordagem”.

Nesse contexto, a testemunha declarou que “fez uso das algemas” para recolher o referido objeto (sacola), ocasião em que constatou a presença de “várias pequenas porções” de material entorpecente ilícito. Ademais, a testemunha informou que solicitou a presença da policial “Ana Paula” para proceder com a revista pessoal da ré. Questionada pelo membro do Ministério Público se a pessoa presente na audiência “é a mesma pessoa que a testemunha efetuou a prisão”, a testemunha proferiu a seguinte palavra textual: “sim”.

A testemunha de acusação ANA PAULA MONTELO DE OLIVEIRA, policial militar, devidamente compromissada em Juízo, declarou que não participou da abordagem da acusada, posto que no momento da abordagem (que foi realizada por outro policial), estava realizando revista pessoal nas demais pessoas que ali se encontravam, no entanto, a testemunha declarou ser de seu conhecimento que em poder da acusada, especificamente dentro de uma sacola, foi encontrada substância entorpecente ilícita.

Ademais, ao realizar a revista pessoal na acusada, a testemunha declarou que encontrou a quantia de R$10,00 (dez reais).

Questionada pelo membro do Ministério Público se a pessoa presente na audiência é “a mesma pessoa que foi efetuada a prisão”, a testemunha proferiu a seguinte palavra textual: “sim”.

A testemunha de acusação ANDRÉ VICTOR DO CARMO E SILVA, policial militar, devidamente compromissada em Juízo, declarou que o seu “companheiro” chegou primeiro no local da ocorrência e foi quem procedeu com a abordagem da acusada, porém, a testemunha declarou ser de seu conhecimento que dentro da sacola (que estava em poder da acusada) foi encontrada substância entorpecente ilícita.

Questionada pelo membro do Ministério Público se a pessoa presente na audiência é “a mesma pessoa que foi efetuada a prisão”, a testemunha proferiu a seguinte palavra textual: “sim”.

DA TESTEMUNHA DE DEFESA

A testemunha ALESSANDRA NUNES GOMES, devidamente compromissada em Juízo, declarou que no dia da ocorrência “tinha muita gente” no local e, ainda, que a acusada apenas “juntou” uma sacola que estava “jogada”, porém, questionada pelo membro do Ministério Público se “viu quem jogou” a sacola, a testemunha respondeu negativamente, tendo se limitado a informar que “o pessoal tava falando que jogaram um saco”.

Questionada pelo membro do Ministério Público se “assistiu o momento da prisão da acusada”, a testemunha esclareceu que presenciou apenas o momento da condução, não tendo presenciado o momento da abordagem.

DO INTERROGATÓRIO

A acusada ZENILDA NUNES MOTA, durante o seu interrogatório, negou a prática da conduta delituosa que lhe é imputada, tendo aduzido que apenas “juntou” um saco que estava no chão, sem saber o que havia no seu conteúdo.

Questionada pelo Juízo sobre “quem jogou o saco plástico”, a acusada respondeu as seguintes palavras textuais: “eu não sei”. Entrementes, considerando o acima exposto, afere-se que os depoimentos das testemunhas de acusação, aliados às demais provas documentais produzidas durante a instrução (sobretudo o auto/termo de apresentação e apreensão de objeto ID.85113182 - Pág. 16 e o laudo toxicológico definitivo ID.102543770), se consubstanciam em um acervo probatório suficiente para fins de condenação, em conformidade com o sistema do livre convencimento motivado.

Em outras palavras, o conjunto probatório produzido nos autos é elemento de convicção suficiente para afastar a tese absolutória, dada a evidente demonstração da autoria e materialidade delitiva do crime em apuração.

Com efeito, sobreleva-se especial destaque ao depoimento da testemunha de acusação Anderson Farias de Brito, o qual, guarda absoluta coesão em relação às demais provas produzidas durante a instrução, não se podendo olvidar, ainda, que na qualidade de agente do Estado, a referida testemunha possui fé pública, circunstância que confere elevado valor probante ao seu depoimento.

Nesse sentido, confira-se:

(...)

Ademais, no que se refere à tese defensiva de que a acusada apenas “juntou” uma sacola que estava no chão, se afigura como uma tese isolada, sem qualquer respaldo probatório (ainda que mínimo).

Com efeito, destaca-se que a testemunha de defesa, arrolada pela própria acusada, declarou em Juízo que não viu o momento em que jogaram a referida sacola no chão, tendo se limitado a informar que “o pessoal tava falando que jogaram um saco”.

Ocorre que, sem embargo do acima deliberado, a defesa técnica não arrolou, tampouco requereu diligências, no sentido de ouvir em Juízo as demais pessoas que se encontravam presentes no local.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR a ré ZENILDA NUNES MOTA como incursa nas sanções punitivas do artigo 33 da Lei 11.343/06, passando a dosar-lhe a pena, em estrita observância ao disposto no artigo 68, caput, do CPB.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo, nos laudos toxicológicos provisório e definitivo (Num. 20678157 - Pág. 3 e Num. 20678210 - Págs. 1 e 2), os quais atestam a natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos com a ora apelante – 48,50g de maconha; e nos depoimentos dos militares, sobretudo o policial do policial, Anderson Farias de Brito que realizou a abordagem e prisão em flagrante da ré.

Não há como acolher a tese absolutória, pois o testemunho do aludido policial mostra-se seguro, imparcial e coerente ao narrado na denúncia; e goza de presunção de legitimidade. Sem falar que a defesa não trouxe elemento probatório mínimo para comprovar a sua tese, visto que a testemunha de defesa não viu suposto momento em que “jogaram o saco”, nem quem o teria jogado.

Para ratificar:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei) (2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

Por outro lado, embora tenha sido presa em flagrante, em via pública, com uma sacola com entorpecentes – 48,50g de maconha (Num. 20678210 - Págs. 1 e 2), a ré não foi vista vendendo-as ou expondo-as a venda (em situação de traficância), ou mesmo foi apreendido com ela outros objetos que denotassem a traficância (como, por exemplo a balança de precisão, calculadora, recipientes para embalar a droga, etc), não havendo certeza de se a droga encontrada com ela era para venda ou para uso pessoal, até mesmo pela quantidade irrisória.

Somado a isso, não possuí antecedentes referente à tráfico de drogas em seu nome.

Desse modo e sopesando o princípio da presunção da inocência, de ofício, adoto a interpretação mais favorável a apelante, de que as substâncias se destinavam a consumo próprio (artigo 28 da Lei 11.343/2006).

Para corroborar, ilustrativamente:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVAS DE AUTORIA INSUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006.

1. Admite-se, em recurso especial, a desclassificação do delito quando, para tanto, bastar a revaloração dos fatos e provas delineados no acórdão, como no caso em exame.

2. A apreensão de 25,94g (vinte e cinco gramas e noventa e quatro centigramas) de maconha e 0,09g (nove centigramas) de cocaína com o acusado, que afirmou ser para uso próprio, indica, neste caso, a configuração do tipo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, pois, além desses elementos, nada mais foi produzido que sinalize a possível prática do crime de tráfico de entorpecentes.

3. A condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação não ocorrente na espécie, em que o Juízo condenatório apoiou-se em uma presunção.

4. Agravo regimental desprovido

(AgRg no AREsp n. 2.522.148/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. MATÉRIA PREQUESTIONADA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MERCANCIA ILÍCITA. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE DE DROGAS. SEMI-IMPUTABILIDADE RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM.

1. Devidamente prequestionada a matéria, é de ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo.

2. Tratando-se da atribuição de nova qualificação jurídica a fatos incontroversos registrados pelas instâncias ordinárias em suas respectivas decisões, fica afastada a aplicação da Súmula n. 7/STJ.

3. O quadro fático dos autos autoriza a conclusão de que, apesar de os depoimentos dos policiais serem merecedores de credibilidade como elementos de convicção, não demonstram inequivocamente, acerca da droga, a sua destinação para a comercialização, além de ter sido apreendida quantidade não relevante, tratando-se de apenas 0,45 gramas de crack e 32,67 gramas de cocaína.

4. O fato de o sentenciado já ter sido preso em outra ocasião pelo mesmo delito não é suficiente para demonstrar que a droga apreendida era destinada ao comércio, especialmente por não ter sido flagrado vendendo ou expondo à venda a droga, bem como por não ter havido a apreensão, em sua residência, de balança de precisão ou de petrechos para a comercialização de drogas.

5. Considerando a apreensão de quantidade não expressiva de drogas, o reconhecimento pelo Juízo de origem da semi-imputabilidade do réu e a ausência de juízo de certeza quanto aos elementos indicativos da comercialização do entorpecente, afigura-se mais razoável adotar a interpretação mais favorável ao imputado, com a desclassificação da conduta delituosa para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

5. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para prover o recurso especial a fim de desclassificar a conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, devendo o Juízo de origem aplicar as sanções nele cominadas, como entender de Direito.

(AgRg no AREsp n. 2.115.939/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

A partir da correção da sentença condenatória, impõem-se a declaração da extinção da punibilidade da recorrente pela ocorrência da prescrição intercorrente. Explico.

Ora, restando-a condenada por conduta disposta no artigo 28 da Lei 11.343/2006 – e considerando o teor do artigo 30 do mesmo diploma legal –, o prazo prescricional para a imposição e execução da pena correspondente é de 02 (dois) anos.

A sentença condenatória foi assinada, eletronicamente, em
31/10/23 (Num. 20678212), e o Ministério Público permaneceu silente.

O lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 02 (dois) anos (artigo 30
da Lei nº 11.343/2006
, c/c artigo 110, §1º, do Código Penal),
contados
da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal) até os dias atuais. Nesse intervalo, passaram-se mais de 02 (dois) anos.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIMENTO. DECLASSIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO. DECLARAÇÃO,
EX OFFICIO
, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003502-87.2013.8.14.0401 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 08/08/2022 )

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas, depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado em consonância com a prova dos autos. REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL. Prospera em parte. Pena-base que deve ser mantida. Necessidade de se aplicar ao caso a atenuante da menoridade relativa, já que menor de 21 anos de idade à época do crime. Quantum da diminuição do tráfico privilegiado mantido no mesmo patamar. Face a aplicação da menoridade relativa, a pena definitiva resulta em 03 anos de reclusão e 300 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. Considerando o quantum da pena resultante, prescreve em 08 anos, o qual reduz-se pela metade, a teor do artigo 115 do CPB. Assim da sentença condenatória 23/04/2017, com a devida publicidade, até os dias atuais passaram-se mais de cinco anos, tempo superior ao reconhecimento da prescrição. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, E POR CONSEGUINTE, RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

(12216882, 12216882, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-15, Publicado em 2022-12-15)

05 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação; desclassifico, de ofício, a conduta da apelante Zenilda Nunes Mota para a prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006; e declaro, consequentemente, a extinção da punibilidade desta, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c o artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 22/02/2026